Tribunal: TJDFT
Processo: 0700334-23.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA. ASSOCIAÇÃO. ESTATUTO SOCIAL. PRETENSÃO DE MUDANÇA. VIOLAÇÃO Á LEGISLAÇÃO VIGENTE. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. PRINCÍPIO DA INTERFERÊNCIA MÍNIMA ESTATAL. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL. ART. 5o, XVIII DA CF. SENTENÇA MANTIDA.
1. Salvo flagrante ilegalidade e violação aos princípios constitucionais que regem o Estado Democrático de Direito, mostra-se vedada a interferência do Poder Judiciário no conteúdo das normas editadas e decisões de âmbito interna corporis da associação, devendo o controle reger-se pelo princípio da interferência mínima, assegurando-se a autonomia de organização e funcionamento dessas entidades associativas, direito fundamental consagrado no art. 5o, incisos XVII e XVIII, da Constituição Federal de 1988. Precedente.
2. Ausente ilegalidade à legislação vigente e tendo a multa sido aplicada em conformidade com as regras vigentes no Estatuto da Associação, repele-se o pedido de anulação da referida sanção.
3. Negou-se provimento ao apelo. Honorários recursais fixados.